Tribunal: STF
Processo: HC 186833
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O acórdão impugnado não analisou a tese da defesa, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância.
    2. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto – requereu ao Juízo da execução a concessão de prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 577.047, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz parte do grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, tendo em vista que possui 60 anos de idade e “sofre de hipertensão arterial sistemática (HAS) e diabetes mellitus (DM)”. Afirma que o acionante “foi internado com dificuldades para respirar, no qual foi diagnosticado como DERRAME PLEURAR, no qual se faz necessário cirurgia”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante a prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução, no sentido de que, “[n]o que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela defesa, comprovação inequívoca e recente de que o custodiado esteja acometido das doenças por ele narradas e do seu estado de saúde. (…) Anoto também que não restou provado a limitação de atividades e restrição de participação ou a dependência de terceiros para as atividades diárias do executado ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator